Tribunal: STF
Processo: Súmula 697
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 697

A proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo.

[{"tipo": "topico", "texto": "É inconstitucional a expressão \"e liberdade provisória\", constante do caput do artigo 44 da Lei 11.343/2006.[Tese definida noRE 1.038.925 RG, rel. min.Gilmar Mendes, P, j. 18-8-2017, DJE de 19-9-2017,Tema 959.]Recurso extraordinário. 2. Constitucional. Processo Penal. Tráfico de drogas. Vedação legal de liberdade provisória. Interpretação dos incisos XLIII e LXVI do art. 5º daCF. 3. Reafirmação de jurisprudência. 4. Proposta de fixação da seguinte tese: É inconstitucional a expressão e liberdade provisória, constante do caput do artigo 44 daLei 11.343/2006. 5. Negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal.[RE 1.038.925 RG, rel. min.Gilmar Mendes, P, j. 18-8-2017, DJE de 19-9-2017,Tema 959.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Inconstitucionalidade da vedação em abstrato à concessão de liberdade provisória"}]